Tribunal: TJDFT
Processo: 0724247-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL. RESILIÇÃO PELA OPERADORA EM RAZÃO DE INADIMPLÊNCIA DA ESTIPULANTE. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DO ESGOTAMENTO DO EXAME DE TAIS QUESTÕES EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEDAÇÃO DO EXAME TOTAL DO MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Recurso tirado de decisão que versa sobre tutela provisória. Logo, a controvérsia a ser dirimida está restrita à análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.
2. Decidir, desde já sobre todas essas matérias compõe o próprio mérito da demanda, matéria a ser analisada em sentença que ainda será proferida pelo ilustre Juízo a quo sendo impossível o esgotamento do exame de tais questões em agravo de instrumento, o que implicaria antecipação do exame quase total do mérito esvaziando o mérito da ação em tramitação na origem.
3 Deflui-se dos autos de origem que há notícia de que o plano de saúde teria recusado a cobertura de medicamentos prescritos pelo médico assistente da agravada, fato este sequer mencionado pela agravante. A propósito, consta do processo originário que a recorrida, pessoa idosa, encontra-se em pleno tratamento de recidiva de câncer de mama, descoberto em agosto de 2023.
4. In casu, em tese, a considerar que o cancelamento ocorre em meio ao tratamento médico de doença grave e diante da recusa do plano de saúde na cobertura pleiteada, neste caso, plausível de ser questionada a sua boa-fé objetiva.
5. Nesta análise prefacial, não se verifica efetiva comprovação de violação do equilíbrio financeiro do contrato, já que inalterados os valores das prestações pagas pela recorrida, inclusive, mantidas as regras contratuais apresentadas pela própria agravante no contrato de adesão.
6. Além de não se verificar, de plano, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano é inverso, pois a suspensão da liminar concedida na origem ensejaria concreto risco à agravada, ao deixá-la desassistida durante o tratamento médico que está submetida.
7. Negou-se provimento ao recurso.